Tribunal: TJMT
Processo: 0005882-63.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005882-63.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.877.851-20 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.877.851-20 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENSÃO POR MORTE-PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO E REVELIA-AFASTADAS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA - ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1.Consoante preceitua o artigo 1.022, do CPC/15, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a caracterização de omissão, contradição, obscuridade ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, de ofício ou a requerimento, não se prestando essa via recursal a provocar novo julgamento da lide.

2.Tratando-se de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, forçoso acolher os aclaratórios para sanar a omissão e determinar que os honorários sejam fixados em sede de liquidação de sentença, por força do art. 85, §4º, II do CPC.

3.Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, que à unanimidade, proveram o recurso de Marciária Ferreira de Freitas; desproveram do estado de mato grosso e retificaram parcialmente a sentença.

Aduz o Embargante, que o acórdão padece de missão, pois como “o valor da condenação não é líquido, haja vista que depende de cálculos, por esse motivo, a sentença deve ser reformada, no que tange aos honorários advocatícios, em observância ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC”.

Ao final, requer seja sanada a omissão.

Contrarrazões pelo não acolhimento id.133787192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Os aclaratórios merecem ser acolhidos.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, os honorários advocatícios, deveriam ter sido fixados a luz o art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º, 4º, tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública.

Observo, se a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ADVOGADO PARTICULAR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Nas causas que visem a proteção do direito à saúde, em virtude de sua menor complexidade, os HONORÁRIOS advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4º, CPC), considerados os requisitos do § 3º, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo ADVOGADO e o tempo exigido para o seu serviço.2. Apelo provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0058857-79.2013.8.11.0041, 25874/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 26/06/2017) ”

[...]4. Inadmissível a exclusão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao beneficiário da assistência judiciária, fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista que a Ação de Obrigação de Fazer foi postulada por meio de Advogada Constituída pelo Autor da demanda, que fixou o valor da causa em R$ 10.000,00-. No caso, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entretanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em valor fixo, de R$ 1.000,00-, nos termos dos §§ 2º e 8º do Art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a jurisprudência recente desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido parcialmente. Sentença retificada em parte. (N.U 0034976-10.2012.8.11.0041) Flavia Catarina Oliveira De Amorim Reis, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, julgado em 02/04/2018, publicado no DJE 28/06/2018)”

À luz dessas considerações, ACOLHO os aclaratórios, para que, os honorários sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023